Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716695-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA SILVA PIMENTA, IZADORA DE OLIVEIRA SILVA, L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA PIMENTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição de ID no 73939748, conforme requerido pela douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator